Tribunal: TJES
Processo: 5002144-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002144-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMILY DE OLIVEIRA SANTOS e outros
AGRAVADO: NEI PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002144-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: EMILY DE OLIVEIRA SANTOS E EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: NEI PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMILY DE OLIVEIRA SANTOS
e
EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS

contra a r. decisão, por cópia, no ID 2298501, que, nos autos da ação de execução de alimentos ajuizada em face de
NEI PEREIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de conversão dos autos físicos em eletrônicos.

Em suas razões constantes no ID 2298496, pugnam as agravantes pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que (i) o Ato Normativo nº 64/2021, estabelece que o cumprimento de sentença tramitará de forma eletrônica; (ii) o Ato Normativo nº 003/2022, prescreve a digitalização de todos os processos que forem remetidos para a Segunda Instância; (iii) a tramitação de processos na forma física contraria as orientações sanitárias (iv) são os diversos os benefícios da virtualização dos autos; e (v) já foram deferidos pedidos similares em outras demandas.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 2850142).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3235473, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002144-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: EMILY DE OLIVEIRA SANTOS E EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: NEI PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMILY DE OLIVEIRA SANTOS
e
EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS

contra a r. decisão, por cópia, no ID 2298501, que, nos autos da ação de execução de alimentos ajuizada em face de
NEI PEREIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de conversão dos autos físicos em eletrônicos.

Em suas razões constantes no ID 2298496, pugnam as agravantes pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que (i) o Ato Normativo nº 64/2021, estabelece que o cumprimento de sentença tramitará de forma eletrônica; (ii) o Ato Normativo nº 003/2022, prescreve a digitalização de todos os processos que forem remetidos para a Segunda Instância; (iii) a tramitação de processos na forma física contraria as orientações sanitárias (iv) são os diversos os benefícios da virtualização dos autos; e (v) já foram deferidos pedidos similares em outras demandas.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 2850142).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3235473, pugna pelo desprovimento do recurso.

De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Partindo-se dessa premissa, registro que quando a decisão vergastada foi prolatada, ainda não havia sido publicado o Ato Normativo Conjunto nº 077/2022, de modo que não vislumbro motivos para reformá-la. Explico.

O Tribunal de Justiça deste Estado do Espírito Santo, por meio do Ato Normativo nº 037/2021, estabeleceu um cronograma a ser seguido para a implantação do Processo Judicial Eletrônio – PJE.

No caso dos autos, denota-se que o cumprimento de sentença foi requerido antes da publicação do ato normativo supramencionado, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no artigo 4º, § 2º, que, por sua vez, previa que os pedidos de cumprimento de sentença deveriam ser
inaugurados
por meio do PJE. Vejamos:

Art. 4º. A partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, fica afastado o peticionamento por outro meio nas Unidades Judiciárias acima especificadas, salvo exceções legais estabelecidas.

1º. Manter-se-á, ainda, a atual forma de procedimento, não sendo ajuizados no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe:

I – os peticionamentos e recursos vinculados a processos que já tramitem nos demais sistemas judiciais, ficando proibida a digitalização de autos, salvo as hipóteses destacadas no §2º deste artigo
;

(...)

2º.
Os pedidos de cumprimento definitivo de sentença e demais demandas vinculadas a autos que tramitem fisicamente no 1º Grau deverão ser propostos no sistema PJe
(Processo –>Novo processo incidental, indicando o “Número do processo de referência/ originário*”, ou seja, do processo físico, completando o cadastro com os dados da Comarca, competência e Órgão Julgador em que correm esses autos, visando ao seu direcionamento),
devendo ser devidamente instruídos com as peças necessárias, inclusive para formação de precatório, se for o caso, sendo facultado o prazo de 30 (trinta) dias contados da data deste ato normativo para sua exigibilidade
.

Portanto, agiu com acerto a julgadora singular ao afirmar que os processos físicos que tramitam em primeira instância deveriam permanecer desta maneira, ao menos até que a unidade judiciária fosse incluída no cronograma de digitalização.

Sobre esse enfoque, corroboro com o Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido de que “
a implantação do PJe requer cautela e seriedade por partes dos seus atores, ressaltando que há várias demandas judiciais nas unidades judiciárias que estão e serão, ao seu tempo e conforme planejado, digitalizadas e incorporadas ao Pje
”.

Por fim, com edição do Ato Normativo n° 007/2022, cabe ao agravante requerer na origem a digitalização dos autos, na forma do artigo 4º
1
, e não realizar a virtualização de forma independente e fora da normatização desta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 4º As entidades parceiras, por meio de seus representantes, poderão solicitar às unidades judiciais a conversão de autos físicos para o formato eletrônico, mediante a entrega do arquivo digital contendo a integralidade do processo, conforme os requisitos estabelecidos no Manual constante do Anexo I deste Ato Normativo Conjunto.

1º. O pedido de digitalização do usuário externo deverá ser encaminhado por e-mail ao endereço de correio eletrônico institucional específico criado para tal fim da unidade judiciária competente, sob pena de não ser considerado válido.

2º Todos os endereços de e-mail criados exclusivamente para os pedidos de digitalização têm o formato: “digitaliza-e-mail da unidade judiciaria” e estarão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

3º. O usuário externo deve encaminhar seu pedido de digitalização por e-mail, por meio do qual receberá resposta da unidade judiciária sobre o deferimento ou não de seu requerimento.

4º O arquivo digitalizado pelo usuário externo poderá ser devolvido por pen drive ou por meio de compartilhamento, nesta última hipótese sendo necessário ao usuário declarar essa opção e informar endereço de e-mail vinculado a uma conta Google para acesso à pasta compartilhada da unidade judiciária competente.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002144-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: EMILY DE OLIVEIRA SANTOS E EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: NEI PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INAUGURADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO NORMATIVO Nº 037/2021 – DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS QUE DEVE CUMPRIR A NORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE REALIZAR NOVO PEDIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, DO ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 07/2022
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça

2.
Partindo-se dessa premissa, quando a decisão vergastada foi prolatada, ainda não havia sido publicado o Ato Normativo Conjunto nº 077/2022, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de virtualização dos autos, pois o Tribunal de Justiça deste Estado do Espírito Santo, por meio do Ato Normativo nº 037/2021, estabeleceu um cronograma a ser seguido para a implantação do Processo Judicial Eletrônio – PJE.

3
. E, no caso dos autos, denota-se que o cumprimento de sentença foi requerido antes da publicação do ato normativo supramencionado, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no artigo 4º, § 2º, que, por sua vez, previa que os pedidos de cumprimento de sentença deveriam ser inaugurados por meio do PJE.

3
.
Possibilidade da parte recorrente realizar novo pedido na origem de digitalização dos autos com base no artigo 4º do Ato Normativo n° 007/2022.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.